Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VALIDADE DO AJUSTE SEM ASSINATURA FORMAL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONTINUIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. PERIGO DE DANO INVERSO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação declaratória de validade de contrato de locação cumulada com indenização por perdas e danos, na qual foi deferida tutela provisória para impedir a prática de atos de despejo, desocupação ou turbação da posse exercida pela parte autora.
2. A decisão agravada entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC, reconhecendo a probabilidade do direito diante da convalidação do contrato por meio de condutas inequívocas, como pagamentos mensais e aceitação das condições pactuadas por mensagens eletrônicas.
3. O recorrente alega ausência dos requisitos da tutela de urgência, invalidade do contrato sem assinatura, inexistência de desvio de clientela, inexistência de investimentos realizados pela parte contrária e alegado prejuízo ao ser impedido de utilizar seu próprio imóvel.
4. Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para revogação da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC que justificam a manutenção da tutela provisória concedida; e (ii) estabelecer se é possível acolher o pedido recursal para suspender os efeitos da decisão que impede a prática de atos tendentes ao despejo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão que indeferiu o efeito suspensivo analisou adequadamente os requisitos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, concluindo que não há probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave ao recorrente. Esses fundamentos permanecem íntegros, pois não houve alteração do quadro fático ou apresentação de novos documentos que infirmem o entendimento inicial.
7. Os elementos constantes dos autos demonstram, ainda que em cognição sumária, a existência de relação locatícia válida. A ausência de assinatura formal não invalida o contrato quando as partes confirmam o ajuste por atos concretos, como pagamento periódico de aluguel, cumprimento de encargos e troca de mensagens eletrônicas alinhando cláusulas do contrato.
8. A pretensão de contratação de mútuo bancário pela recorrida, destinado a investimentos estruturais no imóvel, reforça a legítima expectativa de continuidade da locação e a observância da boa-fé objetiva, impondo maior rigor na análise de pleitos que possam interromper abruptamente a atividade empresarial.
9. O perigo de dano resta evidenciado na iminência de desocupação forçada, que pode ocasionar grave impacto sobre a atividade comercial instalada no imóvel, incluindo perda de clientela, interrupção de serviços e prejuízos irreversíveis ao fundo de comércio consolidado ao longo de anos.
10. O argumento sobre o suposto desvio de clientela é matéria controvertida, dependente de instrução probatória. As atividades de clínica veterinária e pet shop podem, a depender do objeto social, oferecer serviços correlatos, exigindo produção de provas e contraditório prévio, o que reforça a impossibilidade de revogação da tutela concedida.
11. A existência de perigo de dano inverso, caso autorizado o despejo, impede a concessão da tutela recursal e recomenda cautela na apreciação da pretensão, sob pena de irreversibilidade. A manutenção da atividade da recorrida até o julgamento final evita prejuízos substanciais, em consonância com o §3o do art. 300 do CPC.
12. A necessidade de dilação probatória é expressa. As alegações demandam análise aprofundada e instrução processual, não comportando reversão da medida em sede de cognição sumária.
13. Não se verifica, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que se encontra em conformidade com o entendimento consolidado do Tribunal sobre a impossibilidade de concessão de tutela recursal quando presentes risco de irreversibilidade e controvérsia quanto aos fatos constitutivos do direito alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A validade do contrato de locação pode ser reconhecida quando as partes manifestam sua concordância por meio de atos inequívocos, ainda que ausente assinatura formal. 2. A irreversibilidade da medida e o perigo de dano inverso justificam a manutenção da tutela provisória que impede a desocupação até a instrução probatória. 3. A revogação de tutela de urgência exige demonstração concreta de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 300 do CPC.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 212 §2o, 300, 303 §6o, 344 a 346, 995 parágrafo único, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 1026456, processo n. 0704478-48.2017.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, julgado em 22/6/2017, DJe 30/6/2017; Acórdão n. 2022709, processo n. 0714612-56.2025.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 23/7/2025, DJe 1/8/2025; Acórdão n. 2021922, processo n. 0750852-78.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 24/7/2025, DJe 1/8/2025.